Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-75.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO FERNANDO COSTA RIBEIRO DINOFRE em face da r. decisão constante do ID 13173997, pelo qual esta Relatoria não conheceu dos Embargos de Declaração opostos no ID 13173936, em virtude de intempestivamente. Nas razões ofertadas sob o ID 13173994, o embargante asseverou que estaria configurado erro fato na r. decisão agravada quanto à data de oposição dos Embargos de Declaração. Pugnou, assim, pelo acolhimento do recurso para que seja admitido o processamento dos Embargos de Declaração opostos sob o ID 13173936. Embora regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifico assistir razão ao embargante, ao sustentar a existência de erro de fato na r. decisão agravada. Com efeito, os Embargos de Declaração constantes do ID 13173936 foram opostos no ultimo dia do prazo recursal (23/04/2009), no Posto de Protocolo Judicial de Taguatinga-DF. O equívoco quanto à análise da tempestividade deveu-se ao fato de que os Embargos de Declaração somente foram recebidos na Secretaria da egrégia Turma Cível em 25/04/2019, data em que já havia transcorrido o prazo recursal. No entanto, deve prevalecer a data em que o recurso foi entregue no Posto de Protocolo Judicial de Taguatinga-DF. Assim, reconsidero a decisão constante do ID 13173997, e admito o processamento dos Embargos de Declaração opostos sob o ID 13173936. Publique-se Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora